Tribunal: STF
Processo: ARE 1322621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos VI, XV e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Assim, apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação. 
    Afinal, as vítimas confirmaram que, nas oportunidades mencionadas na denúncia, foram enganadas pelos réus, e acabaram entregando a eles consideráveis quantias em dinheiro para a realização de trabalhos espirituais, mediante promessas de cura e libertação que nunca ocorreram. Como ficou esclarecido pela prova destacada, os acusados se aproveitaram da idade avançada e da credulidade dos ofendidos para atraí-los e amedrontá-los, levando-os a efetuar vultosos pagamentos por falsos tratamentos espirituais que não surtiram nenhum efeito.
    Deve-se ter em mente que as vítimas não teriam motivos para, falsamente, imputar a prática de tão graves condutas a pessoas que soubessem ser inocentes. Suas narrativas guardam total coerência com tudo o que se apurou nos autos acerca do comportamento dos acusados. Valem pela firmeza e harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no desfecho da ação penal.
    Até por isso, não há razão para que seja questionada a validade dos reconhecimentos firmados pelos ofendidos. Cumpre assinalar, nesse particular, que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser observadas sempre que possível, não havendo que se cogitar de irregularidade, capaz de invalidar o processo ou o reconhecimento, se o ato, embora realizado de outra forma, atingiu seu fim lícito.
    [...]
    Enfim, a prova acusatória é sólida, e não deixa nenhuma dúvida quanto à responsabilidade dos apelantes em relação aos fatos que lhes foram atribuídos nos autos. Diante desse panorama, entre as palavras dos recorrentes, cujas negativas ficaram completamente isoladas, e as das vítimas, que os incriminaram com versões convergentes, fez bem a sentença em prestigiar estas últimas.
    E sequer se pode falar em atipicidade das condutas atribuídas aos réus. Como ficou demonstrado ao cabo da instrução, não é verdade que os ofendidos tenham, por livre vontade, realizado doações aos acusados. A realidade é que estes induziram os lesados a efetuar pagamentos, mediante o emprego de meio fraudulento, e assim obtiveram indevida vantagem econômica em prejuízo alheio, comportamento absolutamente incompatível com o apregoado exercício da liberdade de crença e religião que, no caso, foi apenas o artifício utilizado para atrair pessoas para o golpe que haviam preparado.
    É inviável, então, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente